Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700189-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA KYTH AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAMARA KYTH, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0701921-45.2023.8.07.0011, proferida nos seguintes termos, Id. 68258288: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada alegando nulidade de intimação e excesso de execução. Assiste parcial razão à executada. Explico. Na decisão de ID 209028417, de 28/08/2024, foi determinada a intimação do executado, via Sistema, para realizar o pagamento voluntário da dívida, sendo seu pedido de habilitação nos autos apenas efetuado em 05/10/2024 - ID 213517268. Neste aspecto, tratando-se a executada de empresa parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, as intimações, regidas pela Portaria GC 160 de 11/10/2017 e alterada pela Portaria GC 140 de 17/9/2018, aperfeiçoam-se quando a parte, por meio de um dos gestores cadastrados, consulta o ato processual no sistema PJE. Dessa forma, registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação, assim como foi no presente caso, uma vez que o patrono cadastrado teve ciência de seu conteúdo no dia 29/08/2024. Assim, acertada a certificação realizada em ID 214368738, indicando o transcurso do prazo para pagamento da executada, bem como a inclusão no débito pela credora de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Por outro lado, ante o nítido equívoco dos cálculos sobre os honorários advocatícios sucumbenciais que lhes são devidos, uma vez que não há duas condenações em honorários advocatícios, mas apenas uma, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, necessário a adequação dos valores ora executados aos termos do acórdão exequendo, ou seja, 10% sobre o valor da condenação (danos morais e materiais), sem prejuízo dos demais encargos previstos pelo 523, § 1o, do CPC ( multa de 10% e honorários de 10%). Dessa forma, venha a parte credora com nova planilha atualizada do débito, nos termos do acórdão exequendo, ou seja, 10% sobre o valor da condenação (danos morais e materiais), sem prejuízo dos demais encargos previstos pelo 523, § 1o, do CPC ( multa de 10% e honorários de 10%), no prazo de 15 dias. Vindo, façam-se estes autos conclusos para decisão.” Em suas razões recursais, Id. 68258285, a parte agravante informa que constou na sentença, cujo cumprimento se pretende na origem, que a parte agravada deveria “ Pagar R$ 2.000,00 por danos morais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil)”. E, com relação aos honorários sucumbenciais, afirma que o Magistrado sentenciante condenou a ré “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).” Noticia que, uma vez tendo sido interposto recurso de apelação, o Colegiado da 6a Turma Cível, deu provimento ao recurso, julgando procedente o pleito de indenização por danos materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.168,44 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Anota que, no voto condutor do acórdão de tal recurso, não houve majoração dos honorários arbitrados na sentença (Id.68258300, pág. 12, item 36). Entende a agravante que o d. Juiz a quo não observou as disposições do Enunciado 241 do VII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que estabelece que os honorários de sucumbência recursal devem ser somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais. Aduz que tal enunciado determina que a majoração dos honorários em sede de recurso não configura nova condenação, mas complementação dos já fixados em sentença. Afirma que a decisão da 6a Turma complementou a condenação para refletir a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, que não há que se falar em dupla condenação em honorários, eis que houve apenas uma, mas que esta foi posteriormente complementada. Prossegue alegando que a decisão que fixou os honorários sucumbenciais já teria transitado em julgado, tendo ocorrido a preclusão temporal, consumativa e lógica, de modo que a deliberação interlocutória que suspendeu a execução deve ser reformada, prosseguindo o feito com a planilha apresentada pela exequente. Assim, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão interlocutória que determinou a revisão dos cálculos apresentados pela exequente, bem como a suspensão da execução dos honorários sucumbenciais, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento deste agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Insta destacar que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O cerne da controvérsia trazida para o exame neste agravo, consiste em averiguar se à verba sucumbencial fixada na sentença deverá ou não ser cumulada com aquela fixada em sede recursal. A proposito, pede-se vênia para colacionar o dispositivo do brilhante voto condutor do Aresto, de relatoria da em. Des. VERA ANDRIGHI (ID 206105741 da origem): “34. Isso posto, conheço da apelação da autora e dou provimento para, com base no art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC, julgar procedente o pedido de reparação de danos materiais e condenar a apelada-ré ao pagamento de R$ 15.168,44, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 35. Em razão da sucumbência, condeno a apelada-ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o, do CPC. 36. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059/STJ.” Portanto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o v. Acórdão foi claro ao fixar a verba honorária devida em 10% do valor da condenação, o que, em princípio, engloba os danos materiais ali fixados, mais o dano moral que já tinha sido fixado na instância de origem. Frise-se, não há incidência de honorários recursais, visto que não houve majoração. Logo, ao menos em tese, não se verifica manifesto desacerto da decisão de origem ao determinar que parte credora, ora agravante, trouxesse nova planilha do débito de acordo com os esclarecimentos quanto à questão da verba honorária. Outrossim, a questão não implica perigo de dano irreparável, porquanto nada obsta que, caso ao final o credor/agravante sagre-se vencedor, o valor a maior que diz lhe ser devido possa ser incluído no cumprimento de sentença. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Nesse quadro, entendo que a pretensão recursal permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator